Tribunal: TJDFT
Processo: 0004489-58.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Não obstante o que estabelece o §3o do art. 5o da Lei no 11.419/06, o termo inicial da contagem do prazo para a interposição de recurso pela Defensoria Pública, já beneficiada com intimação pessoal e prazo em dobro, deve ser a efetiva disponibilização na íntegra dos autos para a instituição e não da aposição de ciência pelo representante. Precedentes do STJ.
2. Agravo conhecido e não provido.